Tribunal: TJDFT
Processo: 0710131-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710131-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS NUNES MENEZES REGIS SERAFIM AGRAVADO: KADNA ADRIANA PRAZERES LE, M. P. L. R., L. P. L. R. REPRESENTANTE LEGAL: KADNA ADRIANA PRAZERES LE D E S P A C H O Vistos, etc. Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: LUCAS NUNES MENEZES REGIS SERAFIM, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREPARO, suscitada em sede de contrarrazões (ID 46951516). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator